Tribunal: TJES
Processo: 5022662-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022662-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDIR COITINHO DE AZEREDO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de r. sentença de id nº 4649076, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral reconhecendo fraude na contratação de cartão de crédito consignado, tendo declarado a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré a restituir ao autor/recorrido os valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e a indenizar pelos transtornos morais causados.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a requerida/recorrente regular contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, tendo assinado o contrato e recebido os valores do empréstimo, logo, devendo se obrigar as contraprestações do contrato pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4649082, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que compareceu a correspondente bancário para realizar empréstimo consignado com o banco Itaú e após alguns dias constatou que além do empréstimo, foi realizado em seu benefício previdenciário a inclusão de cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou autorizado pelo autor, que acionou a tutela jurisdicional pleiteando a declaração de inexistência do contrato de nº 756399973-4, a restituição dos valores descontados e reparação moral.

A r. sentença proferida no primeiro grau, com base nas provas colacionadas aos autos reconheceu a fraude na contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que a ré teria de desincumbido do ônus processual que lhe cabia deixando de comprovar a legitima contratação por parte do autor, acolhendo os pedidos autorais.

De início, insta ressaltar que o lide posta nos autos diverge daquelas comumente debatidas no Juizado Especial, na qual a parte busca a instituição querendo contratar empréstimo consignado e tem sua vontade viciada, pois se realiza contrato de cartão de crédito consignado (vício de consentimento), na lide aqui discutida a parte alega que foi até correspondente bancário realizar um contrato de empréstimo, e, além deste, realizado com consentimento do autor, se incluiu em seu benefício outro contrato de cartão de crédito consignado, ou seja, a tese autoral é de fraude.

Com efeito, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações,

nos termos do Recurso a instituição financeira pugna pela improcedência dos pedidos e alternativamente que reconhecida a procedência dos pedidos haja compensação com os valores recebidos pelo autor.

Nesse sentido, a r. sentença foi precisa ao reconhecer que os elementos comprobatórios juntados aos autos pela requerida/recorrente não são suficientes para atestar que a contratação ocorre com consentimento do autor e ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor/recorrido teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não contratou nem utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Ademais, em que pese a ré traga aos autos documentos pessoais do autor e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

A propósito, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis,
mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação,
como por exemplo, a gravação da conversa mantida com o consumidor.

Além disso, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

Ora, qualquer ligação do consumidor para o canal de atendimento de qualquer banco, por qualquer motivo é gravado e por que não se grava a contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado? a resposta é que os correspondentes bancários ganham por comissão, se utilizam dos dados pessoais daqueles que já se encontram cadastrados nos sistemas bancários e promovem todo tido de fraude, tudo com a leniência dos bancos.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela, pelo que correta a r. sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Registra-se ainda que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial.

Assim,
a sentença não merece reforma,
pois em que pese as alegações recursais, o caso dos autos trata de relação de consumo, e, evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão da fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), consoante disposição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que
comunga-se com a sentença proferida, no sentido de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, o dever de restitui valores transferidos indevidamente e de indenizar moralmente,
declarada a inexistência da relação jurídica e reconhecida a fraude praticada por terceiros,
decorrência lógica a restituição dos valores descontados.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se também com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por outro lado, em relação ao pedido de compensação, razão assiste a demandada/recorrente, pois embora se alegue em audiência que os valores do contrato 756399973-4 não foram depositados em conta do autor, a requerida traz aos autos TED comprovando depósito de R$ 1.166,00 na conta de titularidade do autor no ITAU, não tendo o recorrido apresentado extrato que comprove o não recebimento dos valores, razão pela qual vota-se pela reforma parcial da sentença,
para o fim de reconhecer a ré o direito de compensar com os valores devidos ao autor a título da condenação, o valor de R$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais)
, com registro de que não se trata de acolher pedido contraposto, apenas e tão somente se autoriza a compensação nos limites da condenação.

No ensejo,
considerando a reincidência da prática fraudulenta perpetrada pela parte requerida, existindo inúmeras ações recentes (após novembro de 2020) com mesmo objeto, além de outras instituições financeiras, oficie-se o Ministério Público acerca da eventual prática de crime de falso, de ação penal pública incondicionada.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
LHE DAR PARCIAL

PROVIMENTO,
exclusivamente para o fim de reconhecer a ré o direito de compensar a quantia de
R$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais),
com registro de que não se trata de acolher pedido contraposto, apenas e tão somente se autoriza a compensação nos limites da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)